Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739559-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALDÉCIO RABELO CHAGAS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFEITO NA INTIMAÇÃO. MANTIDAS AS CONSTRIÇÕES DOS BENS DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sede de agravo interno (recurso que tem por objetivo levar a apreciação pelo Colegiado da decisão monocrática do Relator - art. 1.021 do CPC), o agravante, além de impugnar a decisão monocrática no ponto relativo ao indeferimento do efeito suspensivo, inovou a discussão, suscitando matéria não discutida no agravo de instrumento e na decisão agravada.1.1. Ocorre que o recurso de agravo interno não serve para ampliar o objeto do agravo de instrumento, que, por sua vez, deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada. Assim, o agravo interno deve ser parcialmente conhecido.1.2. Na parte conhecida, considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A alegação no sentido de que o cumprimento de sentença violaria a coisa julgada não foi suscitada na origem. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Na hipótese, o comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre o defeito da intimação, devendo o julgador monocrático, contudo, retroagir a marcha processual a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 523 do CPC, só podendo incidir multa e honorário referidos no seu §1o após o decurso do prazo sem pagamento. 4. Devem ser mantidas as constrições dos bens do agravante determinadas na origem. Isso porque, embora não intimado para pagamento voluntário, os bens do devedor podem ser arrestados quando este não for localizado, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que a manutenção das penhoras representa grave prejuízo que afeta o fundamental direito de propriedade/disposição que lhe assiste. Pugna, assim, pela nulidade da intimação presumida, bem como das penhoras efetivas nos autos. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief): decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade (artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, CPC) (...) Especificamente quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, este impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado efetivo prejuízo, sob pena de a forma superar a essência. No caso, o comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre o defeito da intimação, devendo o julgador monocrático, contudo, retroagir a marcha processual a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 523 do CPC, só podendo incidir multa e honorário referidos no seu §1o após o decurso do prazo sem pagamento. Por fim, de se ver que devem ser mantidas as constrições dos bens do agravante determinadas na origem. Isso porque, embora não intimado para pagamento voluntário, os bens do devedor podem ser arrestados quando este não for localizado” (ID 45673686 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à manutenção das constrições dos bens do recorrente, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrátiva exarada no REsp n. 1.809.007, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/02/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que tange à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030